Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORÇA MAIOR QUE IMPEDIU APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. MÚLTIPLOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor era representado por mais de um causídico desde o início da ação, a justa causa apresentada por um deles para não ter apresentado réplica não se estende ao outro, o qual não apresentou justificativa para comprovar seu impedimento para apresentar réplica, não havendo que se falar em nulidade da r. sentença, bem como ausente qualquer elemento que fundamente a reabertura do prazo para apresentação de réplica pelo autor. autor.
2. Incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Nenhum princípio é absoluto, devendo-se realizar a ponderação entre os diversos princípios presentes no ordenamento jurídico. 3.1 No caso dos autos, os princípios que o réu alega terem sido violados devem ser sopesados com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da verdade real, do dever de cooperação, da economia processual e da celeridade, bem como da proporcionalidade e razoabilidade. 3.2 Em busca da solução da controvérsia, o magistrado não mais deve ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial, podendo exercer dos poderes a ele concedidos pela legislação, no intuito de aplicar o melhor direito ao caso concreto. 3.3 Soa contraditório, de certa forma, a alegação de violação dos princípios da não surpresa e do contraditório, em face de fundamentação utilizada pelo d. magistrado de fato incontroverso, público e, por óbvio, de pleno conhecimento do réu.
4. Se demonstrado que a parte autora cumpriu seu ônus contratual, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido.
5. A inadimplência do autor para com terceiros não pode ser atribuída a culpa exclusiva do réu, a ponto de responsabilizá-lo pelo pagamento de juros bancários. Incabível dano material na espécie.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos.